Tribunal: STF
Processo: HC 188540
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Reformatio in pejus. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
1.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, que negou provimento ao Aresp 1.464.228-AgR-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Após, a defesa interpôs agravo regimental. O Relator do Aresp 1.464.228, Ministro Felix Fischer, reconsiderou a decisão anterior e, em seguida, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto novo agravo regimental, desprovido. Por fim, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o acórdão do Tribunal estadual teria incorrido em reformatio in pejus. Para tanto, afirma que o TJ/MS, “diante dos fundamentos inidôneos e insuficientes da r. Sentença em relação à não substituição da pena privativa de liberdade por multa isolada, em recurso exclusivo da defesa, acrescentou nova fundamentação para justificar a manutenção da substituição por prestação de serviços à comunidade, surpreendendo e prejudicando a Defesa”.
    6. Prossegue a narrativa para apontar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que “[a] Defesa ficou impossibilitada de contraditar os novos fundamentos fáticos que só surgiram no acórdão” da apelação.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a existência da reformatio in pejus, e, consequentemente, anular o v. Acórdão proferido pelo eg. TJMS, para que outro seja redigido sem que haja qualquer fundamentação inédita prejudicial ao Paciente”.
    8. Por meio da Petição n. 56.299/2020, a parte impetrante apontou a prevenção do Ministro Marco Aurélio, Relator do HC 135.027.
    9. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, considerou inexistente a prevenção suscitada pela defesa, devolvendo os autos a esta relatoria. 
    10. Decido.
    11. O habeas corpus não deve ser concedido.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    13. No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, é possível, “ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta em primeiro grau, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus (…). Na espécie, o eg. Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo da apelação, limitou-se a fundamentar a manutenção da pena restritiva de direitos e, portanto, não incorreu em reformatio in pejus, uma vez que a situação final do recorrente não foi agravada”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:
    “(...)
    No que tange a alegação de violação ao art. 617 do Código de Processo Penal, o recorrente sustenta que o eg. Tribunal a quo incorreu em ofensa aos princípios da ne reformatio in pejus, pois, em recurso exclusivo da Defesa, supriu a falta de fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação da pena de multa.
    (…)
    Com efeito, é preciso ter presente que os Tribunais Superiores têm entendido que a atividade de fixação da reprimenda é tarefa adstrita às instâncias ordinárias, a quem compete a apreciação do conjunto probatório e, conforme as peculiaridades de cada situação concreta, estabelecer a quantidade de sanção aplicável de modo a assegurar o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    (…)
    Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.
    Assim, ressalto que este Tribunal Superior considera ser possível, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta em primeiro grau, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus, tendo em vista que: ‘[o] efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, contanto que não seja agravada a reprimenda imposta ou o seu regime de cumprimento’ (AgRg no HC n. 422.740/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018).
    Na espécie, o eg. Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo da apelação, limitou-se a fundamentar a manutenção da pena restritiva de direitos e, portanto, não incorreu em reformatio in pejus, uma vez que a situação final do recorrente não foi agravada.
    (…)
    Por derradeiro, com relação a violação ao artigo 44, §2º do Código Penal, saliento que a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    Depreende-se dos autos que o eg. Tribunal de origem, ao determinar a substituição da reprimenda por prestação de serviços à comunidade, não só aplicou a norma prevista em lei especial como também trouxe fundamentação concreta, haja vista que apenas a imposição de pena pecuniária não atende a um dos objetivos da sanção por ser inócua à reeducação do sentenciado quanto ao delito praticado.
    (...)”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator